Tribunal: TJES
Processo: 5005057-44.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005057-44.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JOAQUIM CORDEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Joaquim Cordeiro de Oliveira, em face de Acórdão
que negou provimento ao Recurso Inominado apresentado pela parte ora embargada, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante alega que o Acórdão incorreu em erro, sob o argumento de que a fixação da verba honorária está em desconformidade com o art. 85, do Código de Processo Civil, visto que fora fixado sobre o valor da condenação. Contudo, segundo o embargante, a sentença foi declaratória, não havendo valor da condenção.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em erro. Isto porque, conforme Sentença o juíz determinou:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido, via de consequência, declaro que o pagamento do empréstimo deve ser efetuado em 41 parcelas de R$216,00, devendo o Banco proporcionar meios para inserir no benefício previdenciário do requerente o número de 41 parcelas de 216,00, fazendo cessar as 84 parcelas. Oficie-se ao INSS com cópia desta sentença para que promova a retificação.

Assim, a parte embargante deve proceder o pagamento do empréstimo em 41 parcelas de R$216,00, devendo inserir no benefício previdenciário do requerente o número de 41 parcelas de 216,00, fazendo cessar as 84 parcelas, ou seja, está clara a condenação da parte ao pagamento supracitado.

Neste sentido, verifico que, nitidamente, o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida, por força dos Embargos de Declaração, ante o inconformismo com o
decisum
. Portanto, não há que se falar em qualquer erro do Acórdão
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.